Tribunal: TJSP
Processo: 1016134-28.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Trânsito. Pedido de desbloqueio do prontuário de condutor e declaração de nulidade do procedimento de cassação do direito de dirigir. Alegação de que a autoridade coatora não notificou a impetrante acerca das infrações praticadas, tampouco da instauração e encerramento do processo administrativo. Segurança denegada na origem. Pretensão de reforma afastada. Ausência

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Trânsito. Pedido de desbloqueio do prontuário de condutor e declaração de nulidade do procedimento de cassação do direito de dirigir. Alegação de que a autoridade coatora não notificou a impetrante acerca das infrações praticadas, tampouco da instauração e encerramento do processo administrativo. Segurança denegada na origem. Pretensão de reforma afastada. Ausência de prova pré-constituída. Inteligência da Lei no 12.016/2009. Inadequação da via eleita. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016134-28.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIA DO SOCORRO DA SILVA AQUINO SENA, sendo apelado
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016134-28.2020.8.26.0053 - Voto no 4358
2
Apelação no 1016134-28.2020.8.26.0053
Apelante: Maria do Socorro da Silva Aquino Sena
Apelado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dr. Luis Manuel Fonseca Pires
Voto no 4358

Apelação. Mandado de Segurança. Trânsito. Pedido de
desbloqueio do prontuário de condutor e declaração
de nulidade do procedimento de cassação do direito
de dirigir. Alegação de que a autoridade coatora não
notificou a impetrante acerca das infrações praticadas,
tampouco da instauração e encerramento do processo
administrativo. Segurança
denegada
na
origem.
Pretensão de reforma afastada. Ausência de prova pré-
constituída.
Inteligência
da
Lei
no 12.016/2009.
Inadequação da via eleita. Sentença mantida. Recurso
não provido.

Cuida-se de apelação interposta por Maria do Socorro
da Silva Aquino Sena contra sentença (fls. 84/88) pela qual, em
mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor do
Departamento Esta-dual de Trânsito DETRAN, foi denegada a ordem
mandamental e revoga-da a liminar anteriormente concedida.

Em razões recursais (fls. 100/116), pede a apelante a
reforma da r. sentença, para que seja anulado o processo de cassação
de sua CNH e desbloqueado o seu prontuário. Para tanto, alega o que
segue: (I) necessidade de desconsideração dos documentos juntados
pelo DETRAN, que não passam de simples extratos e não comprovam o
envio de notificações; (II) previsão legal de “ciência” da imposição da
penali-dade, que não se confunde com “expedição” ou remessa
postal; (III) exigência de dupla notificação no processo administrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016134-28.2020.8.26.0053 - Voto no 4358
3
uma relativa à autuação e outra à aplicação da penalidade; (IV) ser
do remetente e não do destinatário o ônus da prova de que as
notificações foram efetiva-mente entregues; (V) impossibilidade de
comprovação de ausência de recebimento das notificações (prova
negativa); (VI) desrespeito ao direito constitucionalmente garantido de
ampla defesa no processo administra-tivo.

Contrarrazões às fls. 120/123.

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito
a mandado de segurança, pelo qual se pretende a anulação de penali-
dade administrativa, assim como o desbloqueio do prontuário de condu-
tor, com base em suposta irregularidade, consistente na ausência de
notificação sobre a instauração do processo administrativo.

É importante pontuar, em primeiro lugar, que o remédio
constitucional utilizado pela recorrente exige, para o sucesso da causa,
que o impetrante tenha condições de provar de plano o direito
invocado. É o que se extrai do disposto no artigo 1o da Lei
no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito
líquido
e
certo,
não
amparado
por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça.

Nessa linha, o mandado de segurança é o remédio
constitu-cional contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública que
atinge direito líquido e certo do particular a ela submetido. Infere-se, da
locução direito líquido e certo que, para o cabimento do writ, o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016134-28.2020.8.26.0053 - Voto no 4358
4
lesado ou ameaçado de lesão esteja provado de plano. A esse
respeito, ensina Hely Lopes Meirelles que:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras,
o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão
ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento
da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é
direito
comprovado
de
plano.
Se
depender
de
comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins
de segurança”
[...]
...Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é
que não há instrução probatória no mandado de
segurança.
(Mandado
de
segurança
e
Ações
Constitucionais, 33a ed., São Paulo, Malheiros, 2010, pg. 37)

Quanto ao mérito, frisa-se que o Poder Judiciário não é
instância revisora ou recursal de decisões proferidas no âmbito adminis-
trativo, de maneira que não lhe cabe apreciar conceitos como a
justiça ou o rigor destes atos. É do âmbito da função jurisdicional a
apreciação relativa à legalidade ou ilegalidade dos atos
administrativos, ou possíveis desvios de finalidade. Nesse sentido, a lição
de Hely Lopes Meirelles:

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos
de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a
nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja
qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao
Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou
seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou
justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo
pronunciamento de administração, e não de jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016134-28.2020.8.26.0053 - Voto no 4358
5
judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com
conveniências
do
Governo
ou
com
elementos
técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão
é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na
sua falta, com os princípios gerais do Direito. (Direito
Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pgs.
789/790).

Fixadas tais premissas, passa-se à análise do mérito
recursal.

Na hipótese dos autos, a prova documental que instruiu o
pedido (fls. 30/34) não dá suporte aos argumentos da impetrante, em
especial à alegação de que não foi notificada da instauração de
processo administrativo e da imposição de penalidade.

Explico.
Em
suas
razões, a impetrante
se
vale
de
construções genéricas para impugnar a sentença, se limitando a
afirmar que incumbe ao remetente o ônus da prova de que as
notificações
foram
efetivamente
entregues.
Ocorre
que
para
o cabimento do mandado de segurança, o direito lesado ou
ameaçado de lesão deve ser provado de plano, pelo impetrante,
como dito alhures. Em verdade, a única prova produzida pela
impetrante se resume à cópia de seu prontuário e à consulta de pontos
de sua CNH no site do DETRAN (fls. 30/34). Não há sequer cópia do
processo administrativo, de forma a dar suporte à alegação de que
não foi notificada a apresentar defesa naqueles autos.

Impende destacar que, conforme informações prestadas
pela autoridade impetrada, o processo administrativo voltado à suspen-
são do direito de dirigir da impetrante foi instaurado em 16/06/2018 (fl.
49), por ter a condutora atingido, no período de 12 meses, o limite de
pontos
estatuído
no
artigo
261
do
CTB. Após
transcurso do
procedimento com a observância de todas as formalidades legais, foi
proferida decisão de aplicação da penalidade de suspensão do direito
de dirigir por sete meses (fl. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016134-28.2020.8.26.0053 - Voto no 4358
6

D'outro vértice, as notificações relativas à instauração e
desfecho do processo de suspensão do direito de dirigir foram encami-
nhadas
à
recorrente,
conforme
se
depreende
dos
documentos carreados às fls. 52, 56/57 e 59/60, tanto é que
a interessada compareceu à unidade do DETRAN e declarou
perda/extravio da CNH, para início do cumpri-mento do prazo de
suspensão, no período de 13/03/2019 até 12/10/2019 (fls. 61/62).

Ocorre que, em 23/04/2019 (durante o prazo de
suspensão), foi cometida nova infração (avançar o sinal vermelho do
semáforo), gerando sete pontos na carteira e ensejando a instauração
de processo administrativo para cassação do direito de dirigir (fl. 66/67).

As notificações foram expedidas ao endereço da condu-
tora, conforme comprovantes às fls. 68/69 e, em 11/11/2019, a
impetrante compareceu novamente ao DETRAN, ocasião em que
apresentou renún-cia de defesa no processo de cassação (fls. 70/72).
Ato
contínuo,
a
penali-dade
transitou
em
julgado na esfera
administrativa em 13/12/2019 (fl. 75), dando início ao cumprimento do
prazo de dois anos de cassação (13/12/2019 a 12/12/2021, fl. 76).

Nessa linha, inexiste suporte à alegação de irregularidade
no procedimento administrativo.

Em
outras
palavras,
desacompanhada
a
inicial
do writ das provas destinadas a demonstrar os fatos alegados, de molde
a que se caracterize a certeza e a liquidez do direito invocado, falta
condição específica da ação mandamental, motivo pelo qual a
pretensão de segurança não merece acolhimento. Neste sentido, o
entendimento deste Tribunal, conforme julgados que seguem transcritos:

Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016134-28.2020.8.26.0053 - Voto no 4358
7
à sentença pela qual denegada a ordem objetivada.
Ausência de comprovação a respeito de direito líquido e
certo a autorizar a concessão da ordem. Regularidade do
procedimento administrativo para cassação do direito do
apelante dirigir veículo automotor. Recorrente que fora
notificado acerca da instauração desse procedimento.
Inexistência de elementos a indicar irregularidade de atos
do apelado, os quais, aliás, têm como atributo as
presunções
de
legitimidade
e
veracidade.
Recurso
improvido, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1054565-68.2019.8.26.0053; Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data
de Registro: 29/05/2020)

APELAÇÃO Mandado de segurança Suspensão da CNH
Pedido de anulação de processo administrativo do
DETRAN/SP
Sentença de denegação da segurança

Irresignação Regularidade do processo administrativo de
cassação da CNH Notificações regularmente expedidas
Entrega à empresa de serviços postais (Correios), via FAC
Adequação à Resolução CONTRAN n.° 404/2012 e ao art.
282 do CTB
Precedentes desta Corte
Presunção de
legalidade/legitimidade dos atos administrativos
Ônus
probatório carreado ao autor, conforme prevê o art. 373,
inciso I, do CPC/2015 Manutenção da r. sentença Não
provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1001357-88.2019.8.26.0565; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro:
18/12/2019)

APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
CNH

Controvérsia fática acerca da notificação do condutor
sobre o prazo de suspensão de sua CNH
Condutor
autuado durante o prazo em que cumpria período de
suspensão - Necessidade de dilação probatória Ausência
de prova pré-constituída da alegada violação de direito
líquido e certo
Inadequação da via eleita
Sentença
mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1034240-43.2017.8.26.0053; Relator
(a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2019;
Data de Registro: 02/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016134-28.2020.8.26.0053 - Voto no 4358
8

APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
CNH

CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Pretensão de anulação
da autuação e do procedimento administrativo de
suspensão do direito de dirigir
Regular procedimento
administrativo
Ausência de prova pré-constituída do
alegado direito Presunção de veracidade e legitimidade
dos atos administrativos não elididos Inexistência de direito
líquido e certo a ser amparado A apreciação do direito
esbarra em questões fáticas, o que demanda dilação
probatória,
inviável
no
mandado
de
segurança

Inadequação da via eleita
Sentença denegatória da
ordem mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1032752-25.2017.8.26.0224; Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
14/05/2019; Data de Registro:
15/05/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA Ato administrativo - Pretensão
de concessão da ordem para anulação do procedimento
de cassação do direito de dirigir
Alegação de não
notificação
para
apresentação
de
defesa
-
Inadmissibilidade - Inteligência do § 1o do artigo 282 do CTB -
Presunção de legitimidade dos atos administrativos

Ausência de direito líquido e certo - Segurança denegada
Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
1031808-70.2017.8.26.0564; Relator (a):
Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de
Registro: 27/09/2018)

Nessa toada, de rigor a manutenção da sentença
combatida.

Não é caso de condenação em honorários advocatícios
(Lei no 12.016/2009, art. 25).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016134-28.2020.8.26.0053 - Voto no 4358
9
Relatora